Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709426-09.2022.8.07.0016 RECORRENTE: NILSON ROCHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova testemunhal é firme, uníssona e robusta, a indicar que o réu cometeu o crime descrito na inicial. Depreende-se que as ameaças proferidas pelo réu eram potencialmente capazes de gerar receio concreto na vítima, suficiente para configurar o tipo penal de ameaça. 2. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes cometidos em âmbito doméstico, não havendo falar em insuficiência probatória quando a vítima relata o ocorrido de forma coerente, principalmente quando não há contraprova ou indício que desmereça a sua narrativa. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 147 do Código Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que a versão da vítima acerca dos fatos aparece isolada nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e 147 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a narrativa da vítima não está isolada nos autos. Pelo contrário, é plenamente compatível com a versão dos fatos apresentada pelo réu e com os fatos descritos na denúncia, além da prova oral submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, mesmo que as ameaças proferidas tenham sido feitas no calor da emoção, não há fundamento suficiente a possibilitar a absolvição do réu por falta de provas. Logo, a condenação está amparada em diversos elementos de prova, notadamente os depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial, que possuem grande relevância probatória em infrações penais dessa natureza” (ID 56144839). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003